Tribunal: STF
Processo: HC 241136
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Tentativa. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Walace Lima Gonçalves contra decisão monocrática do Relator do RHC 194.379/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art.14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar. Aduz a existência de constrangimento ilegal em razão de a prisão preventiva estar amparada apenas pela gravidade em abstrato do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    O recorrente foi preso em flagrante em 9/12/2023, em razão de suposta prática dois crimes de tentativa de homicídio qualificado. 



    A prisão preventiva foi decretada com base na seguinte fundamentação:



    No caso, constata-se que a segregação se justifica por um dos motivos elencados no artigo 312 do CPP, a saber: a garantia da ordem pública. Em verdade, a mesma está presente neste caso em razão da forma temerária em que ocorreu a ação até agora apurada, que já constitui em indício suficiente da condição de temibilidade do conduzido e justifica a decretação da prisão preventiva. Ora, a proteção da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, mas a própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autor do crime que causou a intranqüilidade social. [...] In casu, as circunstâncias do delito imputado ao conduzido, que supostamente teria cometido de tentativa de homicídio, em plena luz do dia, e impelido por motivo fútil (discussão prévia com a vítima), evidencia frieza e personalidade atroz, constituindo em indício veemente de sua periculosidade.



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal a quo, a ordem foi denegada. Veja-se a ementa (fl. 115):



"HABEAS CORPUS" -HOMICÍDIO QUALIFICADO –NEGATIVA DE AUTORIA –IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA -PRISÃO PREVENTIVA -DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL-PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA -MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –DESCABIMENTO -CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. -A negativa de autoria pelo Paciente é tese que demanda aprofundado exame de provas, sendo imprópria a via estreita do ''Habeas corpus'' para a sua análise. -Não há que se falar em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado, a fim de garantir a ordem pública, estando presente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. -Evidenciada a periculosidade do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe .-As condições favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, considerando as particularidades que envolvem o caso concreto. -Ordem denegada.



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juízo de primeiro grau destacou a gravidade concreta dos fatos praticados, porquanto o acusado, "na companhia de outro individuo, teria chegado ao local dos fatos em uma motocicleta e disparado tiros contra Alan –seu desafeto -, vindo a atingir, também, Rayanena cervical." 



    De acordo com o Ministério Público, as vítimas estavam acompanhadas de duas crianças, de 10 e 11 anos, no momento em que foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo. 



    Nesse sentido, "o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 20/4/2023)." 



    Por fim, diante da gravidade dos atos imputados ao paciente, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria, nesse momento, a garantir a aplicação da lei penal. Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018). 



    À vista do exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente